Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717977-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: RUI CARVALHO DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 20819903 e ID 20819915) interpostas por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e pelo BANCO DO BRASIL S/A ante sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 20819894) e confirmada pela decisão em embargos de declaração (ID 20819911) que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da PREVI e do BANCO DO BRASIL. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de decisão proferida no Recurso Especial de n. 1.778.938/SP, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, reconheceu a afetação da matéria que trata da possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. A afetação do caso foi reconhecida sob o tema 1.021, nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Observa-se que a Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu, em âmbito nacional, o andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC). Confira-se: ACÓRDÃO A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019(Data do Julgamento) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Constata-se, assim, que os recursos especiais repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) buscam integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, a fim de se fixar tese mais abrangente e que a questão em debate nos presentes autos se insere na matéria em discussão nos aludidos recursos especiais repetitivos. À vista disso, entendo que o caso em tela se amolda à hipótese de suspensão, em razão do reconhecimento de repercussão geral constante nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento do recurso interposto pelas partes até o julgamento final da controvérsia pelo STJ. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 11:28:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador